Tribunal: STF
Processo: RHC 165339
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    TORTURA – CAUSA DE AUMENTO – SEQUESTRO. Comprovado o cometimento de tortura mediante sequestro, incide a causa de aumento do artigo 1º, § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997. 



    CONTINUIDADE DELITIVA – INADEQUAÇÃO. Sendo distinto o modo de execução dos crimes, não cabe a observância do artigo 71 do Código Penal.